Tribunal: TJPA
Processo: 0802391-92.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10535 - Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802391-92.2021.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: ROSILENE AUGUSTA DA SILVA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP.REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI Nº 521 De 2002 PELO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA (LEI COMPLEMENTAR Nº 912/2014). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802391-92.2021.8.14.0065

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Xinguara

Apelado: Rosilene Augusta da Silva Santana

Procuradoria de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA contra a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, que julgou procedente o pedido formulado nos autos do AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ROSILENE AUGUSTA DA SILVA SANTANA, pleiteando a cobrança do CIP de acordo com Código Tributário Municipal, ao invés das legislações complementares nº 521 de 2002 e 536 de 2003.

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente o pedido constante na inicial (id 9747728):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, para determinar que o Município de Xinguara cobre a Contribuição de Iluminação Pública, dentro dos preceitos legais constantes nas Tabelas XI de que trata o Anexo do Código Tributário Municipal (lei complementar nº 912/2014). No tocante a Equatorial Energia, determino a extinção sem o julgamento do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida, nos termos do artigo 485, VI, CPC.”

Inconformado, o Município apelou da sentença (ID9747730), oportunidade em que alega, a constitucionalidade da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), requerendo o recebimento do recurso com efeito suspensivo e devolutivo assim como o provimento para reformar a sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões alegando que a intenção do recurso é puramente protelatória, possuindo afirmações genéricas. (ID9747735)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a sentença. (id 10159390)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da questão consiste em verificar se correta ou não, a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o Município de Xinguara cobre a contribuição de iluminação pública, dentro dos preceitos legais constantes nas tabelas XI que trata o anexo do Código Tributário Municipal (lei complementar nº 912/2014).

Na exordial, a autora relata que o Município de Xinguara tem cobrado o valor da taxa referente à iluminação pública em desacordo com o expresso no Código Tributário Municipal, que fixa valor mais benéfico ao contribuinte. Ao invés disso, estaria aplicando o disposto nas Leis nº 521 de 2002 e 536 de 2003, que fixam taxas mais altas de CPI.

No caso em questão, verifica-se que existem duas legislações que versam sobre a mesma matéria, qual seja, a cobrança do CIP (contribuição de iluminação pública). Para esses casos, o art. 2º da LINDB dispõe que não se destinando à vigência temporária, a
lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, bem como que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

A Lei nº 521 de 2002 (Alterada pela Lei nº 536 de 2003) estabelece:

Art. 6º. As tabelas I e II de que trata este artigo obedecerá aos fatores de correções percentuais estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme o redutor estabelecido no valor do MWh.

1º – Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo as tabelas as alíquotas serão aplicadas obedecendo a seguinte forma e condições:

a) residencial, comercial, industrial, serviços público, poder público e consumo próprio da concessionária – BT, para a classe dos consumidores de baixa tensão, cadastrado com tarifa do grupo “B”.

b) residencial, comercial, industrial, serviços público, poder público e consumo próprio da concessionária – AT, para a classe dos consumidores de alta tensão, cadastrado com tarifa do grupo “A”.

c) (alínea suprimida lei 536/03)

2º. Os Consumidores da classe residencial até 70 kwh, as Igrejas, as Associações de Moradores, as Entidades Filantrópicas definidas em lei e as Entidades sem fins lucrativos e de utilidade pública em dia com suas obrigações estão isentas das contribuições. (redação dada pela lei 536/03)

3º – Ficam isentos temporariamente do pagamento da contribuição os moradores das Vila onde não tiver a prestação dos serviços de iluminação pública cessando a isenção a partir da efetivação dos serviços (redação dada pela lei 536/03)

4º –. A isenção de que trata o §2º, no que se refere às Igrejas e Entidades Filantrópicas, compreenderá exclusivamente o local destinado ao culto e as reuniões respectivamente.

O Código Tributário Municipal de Xinguara entrou em vigor no ano de 2014, regulamentando a base de cálculo da CIP, vejamos:

CTM de 2014:

Art. 117 – A base de cálculo da CIP é o consumo total de energia elétrica, medido em kWh e constante na fatura emitida pela empresa concessionária distribuidora. §1° - Os valores da CIP são diferenciados conforme a classe de consumidores e a qualidade de consumo medido em kWh, conforme a Tabela XI. §2° - A determinação da classe/categoria de consumidor observará as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – ou órgão regulador que vier a substituí-la.

Portanto, nos termos da Lei de introdução às normas do direito brasileiro, a cobrança da taxa de Contribuição de Iluminação Pública deverá ser baseada no Código Tributário Municipal de Xinguara, por ser a lei mais recente que versa sobre o assunto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023